Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705585-51.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE EMBARGADO: JOAO BAPTISTA TINOCO DE LIMA, LEONARDO CARVALHO DE LIMA, ESPÓLIO DE AUREA CARVALHO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE em face do Acórdão id. 20777351 que conheceu e deu provimento ao apelo da embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em reparar moralmente a parte autora em razão da negativa da ampliação do tratamento domiciliar. 1.1. Ausente a comprovação da real necessidade da ampliação do tratamento, além disso, a negativa decorreu de avaliação conforme Tabela de Avaliação de Complexidade de Assistência. Portanto, não é possível considerar a conduta do plano de saúde ilegal ou ilegítima a ponto de justificar a condenação em danos morais. 2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 2.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1292440, 07055855120188070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante alega contradição do julgado em relação a gratuidade concedida à autora da ação que faleceu não podendo ser estendida aos sucessores habilitados nos autos. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que o vício seja sanado. Devidamente intimada para seja manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por inovação, a embargante peticiona alegando que com o provimento do recurso a condenação dos apelados em honorários é consequência lógica. Além disso, aduz que em sede de contestação for realizado pedido expresso pela condenação da autora ao pagamento das custas e honorários. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de cognição. Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça fora deferida em favor da autora, Áurea Carvalho de Lima, em decisão id. 19505781. Considerando o falecimento da autora, a decisão (id. 19505882), suspendeu o feito e determinou a sucessão processual. Sentenciado o feito, a embargante impugnou as questões de mérito sem se insurgir sobre a concessão anterior da gratuidade de justiça em favor dos sucessores. Tem razão a embargante ao alegar que provido o recurso, a condenação em honorários é consequência lógica, contudo, a revogação da gratuidade concedida não. Esta deve ser requerida e deveria ter sido em momento apropriado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Em verdade, a impugnação da gratuidade em favor dos sucessores deveria ter sido apresentada no momento da sucessão processual, ocorrendo a preclusão. Além disso, não tendo a embargante insurgido-se da concessão em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de recurso de apelação que não foi submetida à apreciação do Juiz de primeiro grau. 4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no julgado resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214705, 07021242520198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVO NORMATIVO INÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Inadmissível suscitar, em embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, dispositivo normativo inédito, sobre o qual não houve debate entre as partes, tampouco conhecimento do juízo. 2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022). 3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. (Acórdão 1214544, 07114876420188070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Não é permitido à parte apresentar questão não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (Acórdão 1213333, 00319832320158070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR E RÉU PROPORCIONAIS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA. MÁ-FÉ INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresentar nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, tal provimento pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 3. É indispensável a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, somente será objeto de revisão pelo Órgão ad quem a matéria devidamente impugnada no recurso de apelação. 4. Na legislação processual é vedada a inovação recursal, sob pena de restar configurada supressão de instância, além de ser ofensa direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1205816, 07205073920188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020 17:39:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador